Tribunal: STF
Processo: ARE 1328836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE COBRANÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
    PRELIMINARES.
    1. Vedação do MS como ação de cobrança. Não havendo pedido de efeitos patrimoniais anteriores à impetração, não há falar que o madamus esteja sendo utilizado como ação de cobrança.
    2. Preliminar de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
    3. Prejudicial de mérito de decadência. Prestações de trato sucessivo em que a omissão da autoridade coatora referente ao pagamento da gratificação pleiteada pela impetrante se renova mês a mês.
    MÉRITO.
    4. Não concessão à impetrante dos triênios de efetivo exercício (ATS), na qualidade de servidora temporária.
    5. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.
    6 – Segurança concedida para assegurar à Impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À Unanimidade
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX, e; 37, §2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente